Tribunal: STF
Processo: ARE 1562200
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 40, DA LEI Nº. 6.830/1980. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. SENTENÇA PROFERIDA APÓS A LEI Nº 14.195/2021. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Apelação interposta pelos particulares em face de sentença que, reconhecendo a prescrição intercorrente, extinguiu a execução fiscal.



    2. Em seu recurso, alegam os apelantes, em resumo, que, no caso concreto, é cabível a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios, pois os apelantes tiveram que contratar advogados para atuarem no feito, apresentando exceção de pré-executividade. Assim, a ausência de condenação seria ignorar a atividade dos advogados.



    3. Da análise dos autos, percebe-se que, para declarar a prescrição intercorrente, o Juízo a quo , acertadamente, informou que: "Da análise dos autos, observa-se que a suspensão do processo ocorreu em 07/07/2015 e a certidão de arquivamento se deu em 24/10/2016. Dessa forma, resta evidente a ocorrência da prescrição do crédito da exequente, pois se passaram mais de cinco anos entre o arquivamento da execução e o momento atual."



    4. Conforme o que restou decidido no REsp 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, após a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, a suspensão da execução fiscal ocorre automaticamente, na forma do art. 40, caput, da LEF.



    5. Na apelação, por sua vez, os recorrentes requerem a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios.



    6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 2.025.303/DF, menciona que a alteração do art. 921, § 5º, dispondo que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a prescrição intercorrente, seja exequente, seja executada, deve ser plenamente aplicado, inclusive porque, a alteração legislativa se deu através da Lei nº 14.195/2021 (de 26-08-2021), sendo que, no caso, a sentença foi prolatada em 30-03-2022, após, portanto, tal mudança legislativa.



    7. Este também é o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp n. 1.992.596/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 5/9/2022.



    8. Apelação improvida.



    9. Considerando a ausência de condenação em Primeira Instância, deixa-se de condenar os apelantes a título de honorários advocatícios recursais.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, I, II, XIII, XXXIV, “a”, LIII, LIV, LV, 133 e 170, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Acerca da questão ora posta, menciono que, da análise dos autos, percebe-se que, para declarar a prescrição intercorrente, o Juízo a quo , acertadamente, informou que: "Da análise dos autos, observa-se que a suspensão do processo ocorreu em 07/07/2015 e a certidão de arquivamento se deu em 24/10/2016. Dessa forma, resta evidente a ocorrência da prescrição do crédito da exequente, pois se passaram mais de cinco anos entre o arquivamento da execução e o momento atual."



    No caso, ressalto que, conforme o que restou decidido no REsp 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, após a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, a suspensão da execução fiscal ocorre automaticamente, na forma do art. 40, caput, da LEF.



    Na apelação, por sua vez, os recorrentes requerem a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios. Sendo assim, sobre o tema, cumpre mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 2.025.303/DF, menciona que a alteração do art. 921, § 5º, dispondo que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a prescrição intercorrente, seja exequente, seja executada, deve ser plenamente aplicado, inclusive porque, a alteração legislativa se deu através da Lei nº 14.195/2021 (de 26-08-2021), sendo que, no caso, a sentença foi prolatada em 30-03-2022, após, portanto, tal mudança legislativa.



    Para além disso, este também é o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça: [...]



    2. Em razão do princípio da causalidade, a decretação da prescrição intercorrente, por ausência de localização de bens da parte devedora, não autoriza a condenação do exequente em verba honorária, inclusive em sede de execução fiscal, ainda que oferecida exceção de pré-executividade. Precedentes:AgInt no REsp n. 1.981.120/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 23/6/2022; AgInt no AREsp n. 2.013.706/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022; AgInt no REsp n. 1.929.415/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021; AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.733.227/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 14/6/2021. [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente